Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-42.2017.8.11.0036
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000923-42.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CNPJ: 15.361.567/0001-60 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CPF: 008.574.021-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (APELANTE), ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CPF: 008.574.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CNPJ: 15.361.567/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu exceção d
e
p
ré
-executividade apresentada pelo executado, declarando extinta a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante, advogado do executado, argumenta que, à luz do princípio da causalidade, faz jus à fixação de honorários, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi cancelada apenas após a defesa apresentada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre em razão do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que a execução fiscal é extinta após a defesa do executado e o cancelamento da CDA, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 4. Considerando a simplicidade do caso, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme prevê o art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento
:
"A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de
pré
-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
DIOMATTON FERNANDES ROJAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0000923-42.2017.8.11.0036
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada
ALEXANDRE MESQUITA VILELA

e julgou extinto o executivo fiscal.

No entanto, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelante, patrono do executado, aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que sejam fixados honorários
sucumbenciais
em seu favor, em atenção ao princípio da causalidad
e
.

Em sede de juízo de admissibilidade, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, para tanto, colacionou documentos pertinentes à apreciação (Id. 224974713).

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
224974722
0, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
DIOMATTON FERNANDES ROJAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000923-42.2017.8.11.0036 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada
ALEXANDRE MESQUITA VILELA
e julgou extinto o executivo fiscal.

No entanto, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Antes da análise do mérito recursal, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, ante a hipossuficiência comprovada (Id.
224974713)
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
e
xecução
f
iscal n.
0000923-42.2017.8.11.0036
, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora apela
nte
, opôs exceção d
e
p
ré
-executividade, pugnando pela declaração de nulidade da CDA exequenda, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte apela
da

quedou-se inerte
.

Nesses termos, em razão d
a inconstitucionalidade dos créditos executados
, a
e
xecução
f
iscal foi extinta pelo Juízo da
Vara Única de Guiratinga (MT) sem, contudo, condenar a parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
:

“[...]

Assim, o crédito referente ao ICMS por Estimativa formação de estoque e ICMS complementar Estimativa devem ser declarados inexigíveis, razão pela qual o parcial acolhimento da exceção de
pré
-executividade é medida de rigor.

Decido.

Ante o exposto,
ACOLHO a exceção de
pré
-executividade apresentada, de modo que JULGO EXTINTA a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por Estimativa Simplificada, e, via de consequência, declarar a inexigibilidade das
CDA’s
exequendas, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Sem custas e honorários, vez que incabíveis no caso vertente, nos termos do art. 26 que afasta o ônus para as partes em caso de cancelamento da dívida ativa
”.

[sem destaque no original].

No caso,
a parte apelante, patrono do executado, aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais em seu favor, em atenção ao princípio da causalidade
.

Assevera que o Estado não
cancelou a CDA antes da exceção de
pré
-executividade,
motiv
o pel
o
qual considera pertinente seu pedido de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que
o cancelamento da CDA só ocorreu
após a apresentação de defesa pelo executado,

por meio de exceção de
pré
-executividade
e, consequentemente, após expressa determinação judicial
.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

No caso, tenho que por ser causa de baixa complexidade, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)
- EXTINÇÃO DA AÇÃO – C
ONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do mesmo código.

3. Recurso provido”.

(N.U 0000021-85.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024
).

[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto, tão somente para
condenar o Estado de Mato Grosso ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024